Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600151-54.2024.6.16.0087
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
21/09/2024
Número: 0600151-54.2024.6.16.0087

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 05/09/2024
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Inelegibilidade - Analfabetismo, Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo -
Vereador
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura nº 0600151-
54.2024.6.16.0087 (DRAP - 0600144-62.2024.6.16.0087), que indeferiu o pedido de registro de
candidatura de José Carlos Assis Rodrigues, para concorrer ao cargo de vereador, com a seguinte
opção de nome: Tiquinho (Indeferimento ao registro de candidatura de José Carlos Assis
Rodrigues, sob o numero 55022, pelo Partido Social Democrático (PSD - 55), no Município de Alto
Paraná - PR. No caso em questão, exige-se, dentre os documentos apresentados pelos candidatos,
a prova de alfabetização (art. 27, IV da Resolução TSE nº 23.609/2019). Por sua vez, dispõe o § 5º do
aludido artigo que tal prova pode ser suprida por declaração de próprio punho preenchida pelo
interessado, em ambiente individual e reservado, na presença de servidor de qualquer Cartório
Eleitoral do território da circunscrição em que o candidato disputa o cargo, ainda que trate de
eleições gerais. Ante a ausência de comprovante de escolaridade, o candidato compareceu ao
Cartório Eleitoral, no dia 22/08/2024, a fim de firmar a declaração de próprio punho na presença de
servidor, em cumprimento ao disposto no art. 27, §5° da Resolução do TSE n° 23.609/2019. Ocorre
que, no caso vertente, conforme declaração apresentada, o Requerente não demonstrou
suficiência mínima de escrita, posto que não logrou êxito em escrever algo minimamente
inteligível, ainda que de forma rudimentar, configurando, por conseguinte, a inelegibilidade
decorrente da caracterização do analfabetismo.) RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
JOSE CARLOS ASSIS RODRIGUES (RECORRENTE)
ADRIANO GONCALVES MARTINS (ADVOGADO)
JUÍZO DA 087ª ZONA ELEITORAL DE ALTO PARANÁ PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44003614
12/09/2024
14:21
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.040

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600151-54.2024.6.16.0087 – Alto
Paraná – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: JOSE CARLOS ASSIS RODRIGUES
ADVOGADO: ADRIANO GONCALVES MARTINS - OAB/PR108077
RECORRIDO: JUÍZO DA 087ª ZONA ELEITORAL DE ALTO PARANÁ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATURA.
ALFABETIZAÇÃO. TRABALHADOR RURAL. DIFICULDADE DE
ESCRITA. DECLARAÇÃO DE PRÓPRIO PUNHO. ELEMENTOS
SUFICIENTES PARA COMPROVAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto por José Carlos Assis
Rodrigues em face de sentença do Juízo da 87ª Zona Eleitoral de Alto
Paraná, que indeferiu seu registro de candidatura para o cargo de
vereador, por entender que o recorrente não demonstrou suficiência
mínima de escrita, de modo que incide a inelegibilidade prevista no art.
14, §4º, da Constituição Federal.

1.2 O recorrente alegou que a comprovação da alfabetização para
cargos eletivos deve ser feita com o menor rigor possível, por qualquer
meio hábil, sem constrangimento e de forma a beneficiar o candidato.

1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral entendeu que no presente caso
ficou demonstrada a alfabetização para fins eleitorais, consoante se
verifica da declaração de próprio punho prestada pelo recorrente
perante servidor da Justiça Eleitoral, nos termos do art. 27, §5º, da
Resolução TSE n. 23.609/2019.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1 A análise da suficiência da declaração de próprio punho realizada
Num. 44003614 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 12/09/2024 14:21:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091214214595200000042956731
Número do documento: 24091214214595200000042956731
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 15:51:02

no Cartório Eleitoral, conforme o disposto na Resolução TSE n.
23.609/2019.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1 O art. 14, §4º, da Constituição Federal determina a inelegibilidade
dos analfabetos, e a Resolução TSE n. 23.609/2019 permite a
comprovação da alfabetização por meio de declaração de próprio
punho em ambiente reservado.

3.2 No caso, o recorrente compareceu ao Cartório Eleitoral e
conseguiu redigir uma declaração com certa dificuldade, porém
minimamente inteligível, preenchendo os requisitos para fins eleitorais.

3.3 O Tribunal Superior Eleitoral já decidiu que apenas pessoas
totalmente analfabetas devem ser excluídas do direito à candidatura,
conforme interpretação restritiva das normas limitativas de direitos
fundamentais (REspe nº 8941/SP).

3.4 Dessa forma, demonstrando o candidato possuir noções básicas
de escrita, afasta-se a causa de inelegibilidade, e o registro de
candidatura deve ser deferido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1 Conclusão: Voto pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO do
recurso interposto por José Carlos Assis Rodrigues, deferindo seu
registro de candidatura para o cargo de vereador.

4.2 Tese: A comprovação de alfabetização para fins eleitorais exige
apenas a demonstração de capacidade mínima de escrita, conforme
previsto na Resolução TSE n. 23.609/2019, sendo suficientes os
elementos apresentados pelo recorrente.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 14, §4º;
Resolução TSE n. 23.609/2019, art. 27, §5º.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 11/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Num. 44003614 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 12/09/2024 14:21:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091214214595200000042956731
Número do documento: 24091214214595200000042956731
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 15:51:02

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto por José Carlos Assis Rodrigues em
face de sentença do Juízo da 87ª Zona Eleitoral de Alto Paraná, que indeferiu seu registro
de candidatura para o cargo de vereador, por entender que o recorrente não demonstrou
suficiência mínima de escrita, de modo que incide a inelegibilidade prevista no art. 14,
§4º, da Constituição Federal.

Em sede recursal (ID 43969379), o recorrente sustentou, em síntese, que a
comprovação da alfabetização para cargos eletivos deve ser feita com o menor rigor
possível, por qualquer meio hábil, sem constrangimento e de forma a beneficiar o
candidato. Alegou que é trabalhador rural de baixa instrução, não analfabeto, e se sentiu
extremamente constrangido e ansioso durante a realização da declaração no Cartório
Eleitoral. Destacou que o Ministério Público Eleitoral apresentou manifestação favorável
pelo deferimento do registro de candidatura. Fundamentou que além da declaração
firmada no Cartório Eleitoral, está juntando ao recurso declaração de matrícula da Escola
Municipal Júlia Wanderley, assinada pela secretária Clarice Bisconsim, atestando que
José Carlos Assis Rodrigues cursou os anos de 1988, 1989 e 1990, embora tenha sido
reprovado. Requereu, ao final, o conhecimento e o provimento do recurso, para que seja
deferido o seu registro de candidatura.

A Procuradoria Regional Eleitoral (ID 43974754) se manifestou pelo
conhecimento e o provimento do recurso, eis que no presente caso ficou demonstrada a
alfabetização para fins eleitorais, consoante se verifica da declaração de próprio punho
prestada pelo recorrente perante servidor da Justiça Eleitoral, nos termos do § 5º do art.
27 da Resolução TSE nº 23.609/2019.

É o relatório.

VOTO

a) Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve
ser conhecido.

b) Da Pretensão Recursal

O art. 14, §4º, da Constituição Federal estabelece que que o analfabetismo
constitui hipótese de inelegibilidade:

Art. 14

§ 4º São inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos.

Por sua vez, a Resolução TSE n. 23.609/2019 do TSE, dispõe que a
condição de alfabetizado pode ser comprovada por meio de declaração de próprio punho
preenchida pelo interessado, em ambiente individual e reservado, na presença de
Num. 44003614 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 12/09/2024 14:21:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091214214595200000042956731
Número do documento: 24091214214595200000042956731
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 15:51:02

servidor do Cartório Eleitoral.

Art. 27.

§ 5º A prova de alfabetização de que trata o inciso IV pode ser suprida por declaração
de próprio punho preenchida pela(o) interessada(o), em ambiente individual e
reservado, na presença de servidora ou servidor de qualquer Cartório Eleitoral do
território da circunscrição em que a candidata ou o candidato disputa o cargo, ainda
que se trate de eleições gerais.

No presente caso, o recorrente compareceu ao Cartório Eleitoral e firmou a
seguinte declaração:

É possível identificar as palavras “declaração” “josé” “carlo” “assi”.

Ainda, o recorrente apresentou, em sede recursal, declaração emitida pela
Escola Municipal Julia Wanderley, atestando que “após verificação em nossos arquivos
foi encontrado os seguintes registros de matriculas do Sr. JOSÉ CARLOS ASSIS
RODRIGUES. Ano letivo de 1988, 1989 e 1990 1 ª série do Ensino Fundamental 1⁄4 de
série do Ensino Fundamental, resultado final REPROVADO. Ano letivo 1994, Classe
Especial sem seriação”.

Nota-se, na declaração preenchida, que o recorrente teve dificuldade ao fazer
uso da escrita, porém conseguiu redigir de forma minimamente inteligível, embora
rudimentar, o texto que lhe foi passado, de modo a atender a exigência prevista no artigo
27 da Resolução TSE n. 23.609/2019.

.Rodrigo López Zilio[1] ensina que, diante da interpretação restrita das
normas limitativas de direitos fundamentais e adotado o regime democrático
representativo, que objetiva assegurar uma ampla participação política na formação da
vontade estatal, apenas a pessoa totalmente analfabeta deve ter negado o seu direito de
Num. 44003614 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 12/09/2024 14:21:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091214214595200000042956731
Número do documento: 24091214214595200000042956731
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 15:51:02

candidatura.

Nesse sentido, já decidiu o Tribunal Superior Eleitoral que “analfabetismo de
natureza educacional não pode e nem deve, em nenhuma hipótese, significar
analfabetismo para a vida política, sob pena de nova exclusão das minorias - desta vez
do direito ao exercício do jus honorum” (REspe nº 8941/SP, Julgado em 27.09.2019,
Publicado em Sessão).

Na situação sob exame, o candidato demonstra possuir noções básicas
de escrita, ainda que forma precária, o que é suficiente para afastar a causa de
inelegibilidade reconhecida na sentença.

Há que se concluir, diante do preenchimento das demais condições de
elegibilidade e da ausência de causas de inelegibilidade, que dever ser provido recurso,
como bem fundamentou a Procuradoria Regional Eleitoral, para deferir o registro de
candidatura do recorrente.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO do recurso
interposto por José Carlos Assis Rodrigues, para deferir o seu registro de candidatura,
para concorrer ao cargo de Vereador, sob o número 55022, pelo Partido Social
Democrático, no Município de Alto Paraná - PR.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600151-
54.2024.6.16.0087 - Alto Paraná - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON
RICARDO FOGAÇA - RECORRENTE: JOSE CARLOS ASSIS RODRIGUES - Advogado do(a)
RECORRENTE: ADRIANO GONCALVES MARTINS -PR108077 - RECORRIDO: JUÍZO DA 087ª

[1] Rodrigo López Zilio. Direito Eleitoral. Juspodivm, 2022, p. 242.
Num. 44003614 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 12/09/2024 14:21:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091214214595200000042956731
Número do documento: 24091214214595200000042956731
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 15:51:02

ZONA ELEITORAL DE ALTO PARANÁ PR.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 11.09.2024

Num. 44003614 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 12/09/2024 14:21:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091214214595200000042956731
Número do documento: 24091214214595200000042956731
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 15:51:02